Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742508-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO EDUARDO DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. ENTRE CÔNJUGES. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PORTARIA No 200/2020-SEAPE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. II – Correta a decisão que determina a comprovação do preenchimento dos requisitos elencados na Portaria do SEAPE no 200/2022, para concessão da regalia referente à visita íntima. III – Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, defendendo o direito a receber visitas íntimas de sua companheira. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, uma vez que o apelo foi interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (Portaria 200/22 da SEAP), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese apresentada pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005